Tribunal: STF
Processo: RE 518688
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Superior Tribunal de Justiça. Inclusão de fundamento infraconstitucional autônomo. Substituição do acórdão recorrido (art. 512 do CPC). Preclusão. Prejudicialidade do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.